Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-19.2018.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000806-19.2018.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em que é embargante
JOSE SOARES DE AZEVEDO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000806-19.2018.8.26.0218/50000 -Voto no 14.155
2
Embargos de Declaração Cível no: 1000806-19.2018.8.26.0218/50000
EMBARGANTE: JOSE SOARES DE AZEVEDO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Guararapes - 1a Vara Judicial
Voto no 14.155
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo
de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
JOSÉ SOARES DE AZEVEDO com relação ao v. acórdão, cujo teor manteve a r.
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário,
formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, isentando o
obreiro do pagamento das verbas decorrentes da sucumbência (autos principais - fls.
182/187).
Sustenta o embargante que o r. decisum está eivado de omissão,
pois não considerou os laudos periciais realizados na segunda demanda
anteriormente proposta e neste processo, os quais comprovam redução de sua
capacidade laborativa. Aduz, ademais, ser devido o auxílio-acidente mesmo se
tratando de lesão mínima, conforme já decidiu o C. STJ, no REsp 1.109.591/SC,
Tema 416 (fls. 1/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000806-19.2018.8.26.0218/50000 -Voto no 14.155
3
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração
visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer outro vício que pudesse ser
sanado por embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, ver reconhecido o direito ao
auxílio-acidente, com clara rediscussão da lide, demonstrando assim o nítido caráter
infringente de seu recurso.
Em suma, o v. acórdão embargado, ao examinar todas as
alegações formuladas nos autos, foi claro ao decidir pela improcedência da
demanda, ante a não demonstração de agravamento de lesão no dedo polegar
esquerdo, após o trânsito em julgado de duas ações acidentárias anteriormente
propostas, uma julgada improcedente e outra extinta sem resolução do mérito, ante o
reconhecimento de coisa julgada (fl. 184).
De fato, o v. aresto deixou claro que não houve agravamento da
sequela, conforme demonstrado na perícia médica mais recente (fls. 152/153).
Sendo assim, considerando que a mudança no quadro fático é a única situação que
autoriza propositura de nova ação com mesmo pedido, incabível a concessão do
auxílio-acidente, em respeito à coisa julgada.
Ademais, diante da solução dada à causa, descabida qualquer
discussão sobre o decidido pelo C. STJ, no REsp 1.109.591/SC, pois o benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000806-19.2018.8.26.0218/50000 -Voto no 14.155
4
repita-se, foi indeferido em razão de ausência de mudança no quadro fático, após o
trânsito em julgado de duas demandas anteriores, propostas pelo autor.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as questões
relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita Vaz DJ
28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos
embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator